Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743674-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO, KARINE GOUVEIA DE AQUINO, VINICIUS NUNES DE AQUINO D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .